Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. PESQUISAS DE ATIVOS E BENS VIA SISTEMAS RENAJUD e INFOJUD. POSTULAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o pedido pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
3. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
4. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
5. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773)
7. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Unânime.